Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-84.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de regresso – Pagamento pelo autor de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, de responsabilidade da ré – Legitimidade ativa constatada – Hipótese em que o autor assumiu a obrigação de pagar a dívida, sendo irrelevante que o tenha realizado através de empresa de que é sócio – Legitimidade passiva da ré de responder pela dívida de empresa de que é

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de regresso – Pagamento pelo autor de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, de responsabilidade da ré – Legitimidade ativa constatada – Hipótese em que o autor assumiu a obrigação de pagar a dívida, sendo irrelevante que o tenha realizado através de empresa de que é sócio – Legitimidade passiva da ré de responder pela dívida de empresa de que é sócia, na proporção de sua cota social – Faculdade concedida ao credor em relação a quem direcionará a cobrança – Ressarcimento devido pela ré – Inteligência do art. 283 do Código Civil – Recurso desprovido.